Tribunal: TJMT
Processo: 1046379-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046379-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE CARLOS DOLPHINE - CPF: 715.355.789-04 (APELADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – IMPETRAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS – ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009 – DECADÊNCIA CONFIGURADA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Opera-se a decadência do direito à impetração de mandado de segurança quando transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a contar da ciência do ato impugnado.

2. Sentença retificada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1046379-75.2020.8.11.0041 impetrado contra ato do
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR
,
INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS
, do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO
e do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para anular o Aviso de Cobrança Fazendária n. 724782/76/68/2011.

O apelante alega, em preliminar, o não cabimento de mandado de segurança para desconstituir o lançamento tributário, ante a necessidade de dilação probatória.

No mérito, assevera que “
o lançamento fiscal se deu em razão do recolhimento de ICMS menor que o valor devido
”, uma vez que a opção pelo benefício de diferimento afasta a redução do ICMS prevista no art. 3o do Decreto Estadual n. 1.589/1997.

Desse modo, requer o acolhimento da preliminar de não cabimento de mandado de segurança. Se rejeitada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 200638202, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso, pois restou “
demonstrada seguramente que o Aviso de Cobrança Fazendário no 724782/76/68/2011 exigia recolhimento de ICMS que já havia sido recolhido pelo Impetrante corretamente
” (Id. 207469152 – Pág. 4).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1046379-75.2020.8.11.0041 impetrado por
JOSÉ CARLOS DOLPHINE
contra ato do
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR
,
INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS
, do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO
e do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para anular o Aviso de Cobrança Fazendária n. 724782/76/68/2011.

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a translatividade plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo
a quo
.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.a ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela Eg. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.a T., REsp 200967-PR, re. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002, v.u., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

1. REMESSA NECESSÁRIA.

Na origem, o ato contra o qual se volta o contribuinte está materializado no Aviso de Cobrança Fazendária n. 724782/76/68/2011 (Id. 200637191) que o notificou para recolher o montante de R$ 51.854,98 (cinquenta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), referente ao ICMS, em tese, não recolhido nos períodos de fevereiro e março de 2011.

Em 30.11.2011, o contribuinte havia protocolizado requerimento administrativo de revisão de lançamento do Aviso de Cobrança Fazendária n. 724782/76/68/2011, sob o fundamento de que houve recolhimento do ICMS realizado com redução da base de cálculo no percentual de 70,59% (setenta inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) e com incentivo fiscal de 75% (setenta e cinco por cento) que seria aplicável à operação de comercialização de algodão (Id. 200637194 – Págs. 1/3).

O Fisco, no julgamento do reexame necessário no processo administrativo tributário n. 5125013/2011, acolheu parcialmente o pedido de revisão de lançamento tão somente para reconhecer os valores recolhidos a menor e descontar do montante do ICMS, em tese, devido, conforme decisão administrativa proferida em 23.2.2017 (Id. 200637194 – Págs. 22/23).

No entanto, antes do julgamento do reexame necessário, o contribuinte protocolizou, em 12.5.2016, novo requerimento administrativo de revisão de lançamento do Aviso de Cobrança Fazendária n. 724782/76/68/2011 (Id. 200637193 – Págs. 1/6).

O segundo requerimento administrativo restou indeferido liminarmente em razão do exame do anterior requerimento administrativo, consoante decisão administrativa proferida, em 18.6.2020, nos autos do processo administrativo tributário n. 5061791/2016 (Id. 200637193 – Págs. 25/26).

Logo, o prazo para impetração de mandado de segurança para discutir eventual ato ilegal ou abusivo consistente no lançamento tributário conta-se da data da ciência da decisão administrativa proferida no processo administrativo tributário n. 5125013/2011, que acolheu parcialmente o pedido de revisão de lançamento tão somente para reconhecer os valores recolhidos a menor e descontar do montante do ICMS, em tese, devido.

À míngua de prova da data em que tomou conhecimento da referida decisão administrativa, considero, para fim de contagem do prazo de decadência previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a data de sua prolação:
23.2.2017
.

Dessa forma, o mandado de segurança foi impetrado
depois de transcorrido mais de 3 (três) anos e 7 (sete) meses da data da prolação da decisão administrativa
, uma vez que a inicial foi protocolizada somente em
21.9.2020
.

De resultado, operou-se a decadência do direito à impetração, a teor do que estabelece o art. 23 da Lei n. 12.016/2009: “
O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
”.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Com a decretação da decadência do direito à impetração em sede de remessa necessária, fica prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
: i)
DECRETO
a decadência do direito à impetração e, por consequência,
DENEGO
a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, 10 e
23 da Lei n. 12.016/2009; e ii)
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024